Tribunal: TJBA
Processo: 8068570-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068570-20.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIESP S.A e outros

Advogado(s)
:
DAVID GELCIMAR ALVES

APELADO: CLAUDIA GOMES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
VICTOR BARROS LOBO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA “UNIESP PAGA”. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE QUITAR DÉBITO DO FIES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIESP S.A. e Instituto Educacional do Estado de São Paulo – IESP contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relação de Consumo, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por Cláudia Gomes de Andrade, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condenar solidariamente as rés ao pagamento do débito da autora junto à Caixa Econômica Federal referente ao FIES; e (ii) condená-las ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, acrescida de correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve propaganda enganosa e falha no dever de informação por parte das rés em relação ao programa “UNIESP Paga”, gerando obrigação de quitar o FIES; (ii) determinar se está configurado o dano moral indenizável e, em caso afirmativo, se o valor fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A veiculação publicitária do programa “UNIESP Paga” omitiu informações essenciais quanto às exigências para obtenção do benefício, o que configura propaganda enganosa por omissão, nos termos do art. 37, §1º, do CDC.

A autora comprovou o cumprimento dos requisitos divulgados publicamente, como o pagamento dos juros trimestrais e a conclusão do curso, cabendo às rés, por força do art. 373, II, do CPC, demonstrar o descumprimento de condições contratuais internas, o que não fizeram de forma robusta.

A responsabilidade objetiva das fornecedoras de serviços educacionais decorre do art. 14 do CDC, aplicável ao caso, dada a falha na prestação do serviço e a publicidade enganosa.

A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, nem configura causa de suspensão do feito, conforme precedentes do STJ.

A ausência de prévia tentativa de solução administrativa não impede o acesso ao Judiciário, estando presente a pretensão resistida.

O inadimplemento das rés quanto à promessa de quitar o FIES gerou a negativação do nome da autora, o que configura dano moral
in re ipsa
.

O valor inicialmente arbitrado a título de dano moral (R$ 20.000,00) extrapola os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade usualmente adotados para casos análogos, sendo razoável a sua redução para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III, 14, 30, 31 e 37, §1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8017573-33.2019.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 4ª Câmara Cível, j. 02.09.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8024911-58.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, j. 27.04.2023; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.